Tribunal: CARF
Processo: 13164.000546/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/10/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Identificada a existência de grupo econômico de qualquer natureza, inclusive os “de fato”, é exigível a contribuição previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária estabelecida na lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária prevê a responsabilidade solidária das pessoas integrantes do grupo econômico, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo RICARF e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas pelo CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13164.000546/2008-03
ACÓRDÃO
2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MF ALIMENTOS BR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/10/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Identificada a existência de grupo econômico de qualquer natureza,
inclusive os “de fato”, é exigível a contribuição previdenciária de qualquer
de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária estabelecida
na lei.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária prevê a responsabilidade solidária das pessoas
integrantes do grupo econômico, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei
n° 8.212/91.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
2
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo RICARF e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas pelo CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2). Na parte conhecida, rejeitar as preliminares de
nulidades suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do seguinte lançamento de contribuição previdenciária devidas pela
empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, bem como as devidas às
Terceiras Entidades (SESI, SENAI, SEBRAE, Salário Educação e INCRA), Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD), DEBCAD: 37.038.863-1, apuradas nos estabelecimentos
05.307.573/0001-86 e 05.307.573/0002-67, no período de 11/2002 a 10/2004.
Consoante informa o Relatório Fiscal, no cumprimento dos Mandados de Busca e
Apreensão Judicial expedidos pelo MM Juiz Federal da 3o Vara de Campo Grande-MS em
26/11/2004 (Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul), Autos de Inquérito Policial n°. 319/02-
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
3
SR/DPF/MS, foram apreendidos grande quantidade de documentos e microcomputadores, os
quais demonstraram a existência de um grupo econômico denominado “GRUPO MARGEN”
composto pela empresa em epígrafe, por unidades frigoríficas, transportadoras, holdings e
empresas de cessão de mão-de-obra, distribuídos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Tocantins e Brasília. O relatório caracterizador
do referido grupo econômico encontra-se se no relatório "GRUPO ECONÔMICO: GRUPO
MARGEN", sendo, por conseguinte, caracterizadas como responsáveis solidárias as empresas:
• FRIGORÍFICO MARGEN LTDA: CNPJ 01.068.875/0001-56;
• FRIGORÍFICO CENTRO OESTE SP LTDA: CNPJ 04.872.265/0001-30;
• ELDORADO PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 02.682.269/0001-20;
• SS ADMINISTRADORA DE FRIGORÍFICOS LTDA: CNPJ 05.281.319/0001 –56;
• ÁGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA: CNPJ: 01.169.288/0001-95;
• MAGNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 02.135.319/0001-50;
• AMPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 05.300.347/0001-73;
• CIA. UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES: CNPJ 05.166.882/0001-83.
Os fatos que levaram a caracterização do aludido grupo econômico constam do
relatório fiscal.
O lançamento foi impugnado pelas empresas Cia União Empreendimentos e
Participações juntamente com co-responsável Ney Agilson Padilha (solidária - fls. 1645 a 1661) e
MF Alimentos BR Ltda (fls. 1747 a 1796).
As impugnações foram consideradas improcedentes (fls. 1827 a 1848).
Manejou-se recurso voluntário, a empresa Cia União Empreendimentos e
Participações (solidária - fls. 1879 a 1900), em que se arguiu, em apertada síntese:
a) protesta por sustentação oral quando do julgamento do feito, devendo ser
intimados pessoalmente os patronos do Recorrente;
b) ocorreu cerceamento de defesa, pois a decisão de piso não apreciou as
questões de inconstitucionalidades apresentadas pela impugnante;
c) a Recorrente contesta a solidariedade imputada a ela, pois jamais realizou
qualquer negócio jurídico com a empresa MF Alimentos BR Ltda. e demais
devedores, logo não poderia ter integrado o suposto “grupo econômico”
apresentado pela fiscalização;
d) a nulidade do lançamento pelos seguintes motivos:
- ausência da demonstração da responsabilidade da Recorrente,
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
4
- o sócio da Recorrente já não integrava a sociedade empresária quando do
surgimento do suposto fato gerador,
- não há qualquer comprovação de que a Recorrente tenha ou tivesse alguma
relação jurídica com a empresa MF Alimentos
- o Relatório de “grupo econômico se baseou exclusivamente em prova
emprestada, notadamente um inquérito policial manifestamente nulo;
- houve o descumprimento do Decreto 3.969/2001 e de preceitos legais
atinentes ao procedimento administrativo, por parte da fiscalização, logo não
se pode admitir que o Mandado de Procedimento Fiscal é ordem interna e que
seu descumprimento não geraria qualquer reflexo;
e) a formação da empresa Recorrente ocorreu 19/07/2002, portanto, não
poderia ser responsável solidária por suposto débito fiscal cujo fato gerador
antecedeu sua criação e por não ter também qualquer relação com as eventuais
devedoras;
f) o único ponto em comum entre a Recorrente e Frigorífico Margen Ltda diz
respeito ao atual sócio desta e ex-sócio daquela, desligado de seus quadros há mais
de dezesseis anos – Sr. Ney Agilson Padilha;
g) o art. 30, IX, da Lei 8.212/91, não prevê a solidariedade de ex-sócios de
empresa devedora, tampouco de empresas de ex-sócios que não guardam relação
com o devedor principal, logo a Recorrente não pode ser responsabilizada pelo
crédito tributário em questão, devendo, portanto, ser excluída do polo passivo;
h) o Relatório de grupo econômico é abusivo e tendencioso, pois pretende
justificar que a empresa MF Alimentos e o Frigorífico Margen tenham,
supostamente, ficado sem patrimônio imobilizado, também consta nesse Relatório
o fato de seu faturamento ter triplicado, ou seja, possuía renda suficiente para
garantir o pagamento de todos os tributos eventualmente devidos;
i) é incontestável o direito de o contribuinte proceder ao planejamento
tributário e estruturação societária da maneira que melhor lhe convier, desde que
conforme os ditames legais;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Do conhecimento
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
5
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Das Preliminares de Nulidade
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade do presente auto de
infração.
O exame da peça fiscal e dos documentos que a acompanham demonstram
claramente os fatos geradores (Relatório Fiscal e RL – Relatório de Lançamentos), as bases de
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
6
cálculo e rubricas lançadas (Discriminativo Analítico do Débito - DAD e “Anexo I – A11 – Resumo
Mensal -Declarado na GFIP” que acompanha o relatório fiscal), os cálculos da contribuição
(Demonstrativos Analítico e Sintético do Débito), o fundamento legal da ação fiscal, da
responsabilização das empresas integrantes do grupo econômico, da exigência e dos acréscimos
legais (Fundamentos Legais do Débito –FLD e relatórios fiscais), não havendo que se falar em
cerceamento ao direito de defesa.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida, qual seja a devida caracterização do grupo econômico pela fiscalização, tendo incluído
a Recorrente como solidária do crédito tributário levantado.
Irregularidades no MPF
Esclareça-se ainda que possíveis irregularidades no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) não acarreta nulidade do lançamento, segundo entendimento já consolidado deste
CARF sobre a matéria, Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
O Recorrente alega ainda que a caracterização do grupo econômico pela fiscalização
baseou-se exclusivamente em prova emprestada, notadamente um inquérito policial
manifestamente nulo, portanto, o lançamento fiscal seria nulo.
As administrações tributárias dos diversos entes federados são atividades essenciais
ao funcionamento do próprio Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, tendo
recursos prioritários para a realização de suas atividades, mediante, inclusive a vinculação da
receita própria dos impostos para tais fins. (CF/88, art. 37, XXII c/c art. 167, IV).
Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
No caso em apreço, a fiscalização exercendo seu poder-dever de fiscalização
esgotou todos os meios possíveis para que o contribuinte apresentasse de forma espontânea a
documentação solicitada.
Entretanto, tais esforços foram infrutíferos, tendo o contribuinte agido imbuído de
expressa má-fé, pois a cada contato mantido com a equipe de Fiscalização comprometia-se em
disponibilizar a documentação em determinado local para em seguida e propositalmente ignorá-
la.
Nesse contexto, considerando que a empresa fiscalizada não apresentou os
documentos solicitados e causava embaraços de toda ordem, logo foi pleiteado à Justiça Federal a
busca e apreensão deles.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
7
A busca e apreensão foram deferidas e foram expedidos os competentes MBA's -
Mandados de Busca e Apreensão, em 26/11/2004. Os mandados foram extraídos dos autos do
Processo 2004.60.00.008747-0, tendo sido cumpridos pela Polícia Federal e Auditores Fiscais da
Previdência Social, concomitantemente, no dia 01/12/2004, em todos os locais determinados.
Assim, não se vê no presente processo que os elementos de prova se basearam
exclusivamente em prova emprestada, pois os elementos que motivaram o lançamento fiscal são
eminentes decorrentes da ação de fiscalização empreendida pela RFB, com base nos documentos
fiscais e contábeis apreendidos legalmente nas empresas do “Grupo Margen”.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada
oportunidade à parte interessada impugnar/recorrer e produzir provas, no seu sentido mais
amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Foram fornecidos ao autuado os meios a ele
inerente para o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, conforme
atesta o Auto de Infração. Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação, haja vista
que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi preservado.
Em conclusão, afasto as preliminares de nulidades suscitadas pelo Recorrente.
Do Mérito
No tocante à alegação do recorrente de ausência de responsabilidade solidária,
entendo que essa alegação não merece prosperar, conforme passo a expor.
Além do contribuinte, o CTN prevê a possibilidade de que possam ser incluídas
como responsáveis pela satisfação do crédito tributário outras pessoas que são tratadas ali como
responsáveis.
Esses responsáveis em determinadas situações podem ser colocados no polo
passivo da relação jurídica tributária como devedores solidários e, nesses casos, o fisco pode exigir
o cumprimento da obrigação tanto do contribuinte como do responsável.
Essa situação encontra-se no art. 124 e 128 do CTN, onde se prevê duas formas de
solidariedade, uma decorre do interesse comum na situação que configura o fato gerador
(solidariedade de fato), a outra depende unicamente da vontade do legislador que pode
estabelecer em lei hipóteses em que um terceiro pode ser chamado a responder solidariamente
com aquele que realizou fato gerador, o contribuinte (solidariedade legal). A redação do
dispositivo é a seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
Ordem
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
8
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Para as contribuições previdenciárias, o legislador achou por bem criar a
responsabilidade solidária entre as empresas integrantes de grupo econômico. Essa norma
encontrasse inserta no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)I
X - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (...)
Vê-se que a norma é enfática ao prescrever que, em se comprovando a existência
de grupo econômico, seja de fato ou de direito, é automático o vínculo de solidariedade entre as
empresas integrantes pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
Diante dessa conclusão, o primeiro passo para verificar a existência da
solidariedade no caso concreto é se concluir acerca da existência de grupo econômico entre as
empresas arroladas.
A Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005 trata o grupo econômico nos artigos
179, 748 e 749, na redação vigente à época dos fatos geradores, a seguir:
Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si;
(Redação original)
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si,
conforme previsto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991; (Nova redação
dada pela IN MPS SRP no 20, de 11/01/2007)
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
(negritou-se)
Art. 749. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo,
responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
na forma do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da
ocorrência.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
9
A lei previdenciária não traz o conceito do que seja grupo econômico, mas é
possível localizá-lo na lei trabalhista, onde o § 2o, do artigo 2o, da CLT, ao tratar da matéria, é por
demais enfático ao positivar:
“Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços.
[...]§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Anota-se que o art. 222 do Decreto 3.048/1999 também trata da matéria acerca de
grupo econômico:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) (gn)
Da conjugação dos dispositivos citados, é possível inferir que a caracterização de
grupo econômico não pressupõe necessariamente que as empresas envolvidas tenham
constituído formalmente um conglomerado econômico. A solidariedade em questão requer tão
somente que empresas, mesmo que de fato, estejam submetidas a um comando unificado e
atuem no sentido de juntar esforços visando a um ganho para todo o grupo.
No caso em exame, verifica-se que ao contrário do entendimento do Recorrente
inúmeros fatos levaram a fiscalização a concluir pela existência do grupo econômico de fato,
conforme consta no relatório de fls. 84/120, vejamos, no essencial:
GRUPO ECONÔMICO: "GRUPO MARGEN"
C.N.P.J.'s: 25.068.875/0001-56 - Frigorífico Margen Lida.;
05.281.319/0001-56 - SS Administradora de Frigorífico Ltda.;
02.682.269/0001-20 - Eldorado Participações Ltda.;
02.135.319/0001-50 - Magna Administração e Participações Ltda.;
05.300.347/0001-73 - Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.
05.166.882/0001-83 - Cia. União Empreendimentos e Participações;
01.169.288/0001-95 - Água Limpa Transportes Ltda.;
04.872.265/0001-30 - Frigorífico Centro Oeste SP Ltda.;
05.307.573/0001-86 - MF Alimentos BR Ltda.
(...)
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
10
2. Sobre a Auditoria Fiscal e a Apreensão dos Documentos
A Auditoria Fiscal nas diversas empresas que compõem o Grupo Margen iniciou-se
com a emissão dos Mandados de Procedimento Fiscal relacionados no quadro 01.
O contribuinte foi cientificado da ação fiscal e instado a apresentar os
documentos relacionados nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD's. A Fiscalização esgotou todos os meios possíveis para que o
contribuinte apresentasse de forma espontânea a documentação solicitada.
Entretanto, tais esforços foram debalde, tendo o contribuinte agido imbuído de
expressa má-fé, pois a cada contato mantido com a equipe de Fiscalização
comprometia-se em disponibilizar a documentação em determinado local para
em seguida e propositalmente ignorá-la.
(...)
Considerando-se que a empresa notificada não apresentou os documentos
solicitados pela fiscalização e causava embaraços de toda ordem, notável prática
contumaz, foi pleiteado à Justiça Federal a busca e apreensão dos mesmos. A
busca e apreensão foram deferidas e foram expedidos os competentes MBA's -
Mandados de Busca e Apreensão, em 26/11/2004, os quais estão mencionados a
seguir e com cópias no anexo 02. Os mandados foram extraídos dos autos do
Processo 2004.60.00.008747-0, tendo sido cumpridos pela Polícia Federal e
Auditores Fiscais da Previdência Social, concomitantemente, no dia 01/12/2004,
em todos os locais determinados conforme listados no quadro 02.
(...)
3. COMPOSIÇÃO DO GRUPO MARGEN
3.1. O Grupo Margem atualmente é composto por nove empresas nos seguintes
ramos de atividade:
1. Frigoríficos:
Frigorífico Margen Ltda.;
MF Alimentos BR Ltda. e
Frigorífico Centro Oeste SP Ltda.
2. Transportes:
Água Limpa Transportes Ltda.
3. Holdings:
Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.;
Magna Administração e Participações Ltda.;
Eldorado Participações Ltda. e
Cia. União Empreendimentos e Participações.
4. Cessionária de Mão-de-obra:
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
11
SS Administradora de Frigorífico Ltda.
4. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS Frigorifico Margen Ltda.
4.1. A empresa foi constituída inicialmente sob a denominação social "Margen •
Transportes Rodoviários Ltda.", ern 08/02/1989. 0 quadro societário inicial era
composto pelos senhores Ney Agilson Padilha, Verena Maria Bannwart Suaiden,
Roberto Siqueira Rosa, Adair Ermetti Furini e Milton Prearo.
4.2. Em 14/05/1990, a sua denominação social foi alterada para "Frigorifico
Margen Ltda." e sua atividade econômica para "abate e frigorificação de bovinos".
Em 23/08/1990, retiraramse da sociedade os sócios Roberto Siqueira Rosa e Adair
Ermetti Furini.
4.3. Em 10/11/1995 ocorreu uma cisão parcial com versão de parcela do seu
patrimônio
para
a
empresa
Agua
Limpa
Transportes
Ltda.,
CNPJ
01.169.288/0001-95.
4.4. Em 11/11/96 a sócia Verena Maria Bannwart Suaiden retirou-se da sociedade,
sendo então admitidos os senhores Jelicoe Pedro Ferreira e Lourenço Augusto
Brizoto.
4.5. Em 03/12/96 retiraram-se da sociedade os senhores Ney Agilson Padilha e
Milton Prearo.
4.6. Em 07/10/98 o sócio Jelicoe retirou-se da sociedade, sendo admitida a
empresa Eldorado Participações Ltda. Com esta alteração o sócio Lourenço
Augusto Brizoto passou a deter 1% do capital social e a Eldorado Participações
Ltda. ficou com 99%. Em 20/02/2003 retirou-se da sociedade Lourenço e foi
readmitido o sócio Jelicoe Pedro Ferreira
Eldorado Participações Ltda.
4.7. A empresa foi constituída em 10/08/1998 pelos senhores Lourenço Augusto
Brizoto, Jelicoe Pedro Ferreira e Aldomiro Lopes de Oliveira. Em 13/07/2004 o
sócio Aldomiro Lopes de Oliveira transferiu 100% de sua participação no capital
social para a empresa uruguaia Cyndell Company Sociedad Anonima, cujo
procurador é o próprio Jelicoe Pedro Ferreira. Em 27/07/2004 o sócio Lourenço
Augusto Brizoto transfere suas quotas aos sócios Jelicoe Pedro Ferreira e Cyndell
Company Sociedad Anonima. Assim, Jelicoe passou a deter 51% do Capital Social e
a empresa uruguaia os 49% restantes.
MF Alimentos BR Ltda.
4.8. A MF Alimentos BR Ltda. foi constituída em 23/07/2002 pelo senhor Jelicoe
Pedro Ferreira e pela pessoa jurídica Eldorado Participações Ltda. Em 12/08/2002
retirouse da sociedade o sócio Jelicoe, transferindo sua participação societária
para o senhor—Lourenço Augusto Brizoto. Com a alteração contratual ocorrida
em 10/02/2003, o sócio Lourenço Augusto Brizoto retira-se da sociedade, sendo
novamente admitido o senhor Jelicoe.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
12
SS Administradora de Frigorifico Ltda.
4.9. A empresa foi constituída em 26/08/2002 pelos senhores Marcelo Ribeiro
Rocha e Alberto Asciutti Netto. Posteriormente, ingressou na sociedade a pessoa
jurídica Eldorado Participações Ltda.
4.10. A função da SS Administradora de Frigorifico Ltda. é o de prover de
mão-deobra as unidades frigorificas do Grupo Margen. Esta empresa foi
constituída estrategicamente para receber formalmente toda a mão-de-obra das
unidades industriais das empresas Frigorifico Margen Ltda., Frigorifico Centro
Oeste SP Ltda. e MF Alimentos Ltda. Este ardil concebido com a arte da malícia
tem por fim afastar os fatos geradores de contribuições previdenciarias incidentes
sobre Folha de Pagamento de Salários das unidades industriais e estancar os
débitos relativos a estas contribuições na SS Administradora de Frigorifico Ltda.
4.11. A atuação desta empresa restringe-se a executar as formalidades previstas
na legislação trabalhista, pois a relação de emprego de fato estabelece-se entre as
unidades industriais e as pessoas formalmente contratadas pela SS
Administradora. Os documentos arrolados no anexo 04 resgatam a supremacia da
realidade dos fatos. Nestes expedientes encaminhados pelo Frigorifico Centro
Oeste a SS Administradora consta:
• Expediente de 30/04/2003: informa a alteração por parte do Frigorifico do
horário de inicio da jornada de trabalho para alguns funcionários e determina o
pagamento de horas extras; • Expediente de 08/05/2003: comunica a freqüência
correta de funcionários e o direito destes a cesta básica;
• Expediente de 13/06/2003: solicita que se faça vale extra para funcionário;
• Expediente de 14/06/2003: solicita a demissão imediata de funcionário e
determina que o mesmo deverá ter aviso prévio retroativo;
• Expediente de 21/07/2003: comunica a alteração de cargos de funcionários;
• Expediente de 23/07/2003: solicita advertência a funcionária por ter a mesma
trocado horário de trabalho sem aviso prévio à gerência do frigorifico.
4.12. Como se depreende, fica evidente a subordinação dos funcionários
diretamente ao frigorifico, responsável de fato pela gestão do pessoal apenas
formalmente registrado pela SS Administradora. A planilha intitulada "Relação de
Funcionários — C.Oeste", anexo 04, mostra o detalhamento em 07/03/2003 de
quais funcionários foram contratados via "registro" pelo próprio Frigorifico Centro
Oeste e aqueles via "registro" pela SS Administradora, evidenciando a estratégia
adotada pelo Grupo Margen para a formalização das relações de emprego.
Magna Administração e Participações Ltda.
4.13. A empresa foi constituída em 23/09/1997 pelos senhores Ney Agilson
Padilha, Milton Prearo, Verena Maria Bannwart Suaiden e Rosângela de Lurdes
Veronesi Prearo. Em 06/04/1998 ocorreu incorporação parcial da sociedade Aqua
Limpa— Transportes Ltda., com versão de parcela patrimonial no valor de R$
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
13
1.700.831,58. Novamente, em 11/11/1999, a sociedade Magna Administração e
Participações Ltda. incorporou parcialmente a empresa Aqua Limpa Transportes
Ltda., com recebimento de patrimônio no valor de R$ 389.034,55.
Aqua Limpa Transportes Ltda.
4.14. Esta empresa foi constituída em 10/11/1995 especialmente para receber a
parcela patrimonial cindida do Frigorifico Margen Ltda., cuja avaliação montou em
R$ 1.792.097,78. 0 quadro societário inicial estava composto pelos senhores Ney
Agilson Padilha, Milton Prearo e Verena Maria Bannwart Suaiden.
Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.
4.15. A sociedade foi constituída em 09/09/2002 pelos senhores Ney Agilson
Padilha, Milton Prearo, Verena Maria Bannwart Suaiden e Rosângela de Lurdes
Veronesi Prearo. Em 31/05/2004 ingressaram na sociedade os senhores Geraldo
Antônio Prearo, Mauro Suaiden e James Celso Lisboa Júnior e retiraram-se da
sociedade os sócios Milton Prearo, Verena Maria Bannwart Suaiden e Rosângela
de Lurdes Veronesi Prearo.
Cia. União Empreendimentos e Participações
4.16. Fundada por Ney Agilson Padilha e Tânia Maria Elias Padilha em 19/07/2002.
A companhia tem como presidente o senhor Alexandre Elias, pai da acionista e
diretora Tânia Maria Elias Padilha
Frigorifico Centro Oeste SP Ltda.
4.17. A sociedade foi constituída em 14/01/2002 pelos senhores José Geraldo de
Freitas e Cláudio Sobral de Oliveira. A empresa Eldorado Participações Ltda.
participou da sociedade entre 20/05/2002 e 30/07/2002.
5. OS ATORES PRINCIPAIS: MAURO SUAIDEN. GERALDO ANTÔNIO PREARO E
NEY AGILSON PADILHA
O nome MARGEN advém da justaposição das iniciais dos nomes de seus
proprietários e administradores de fato - como se demonstrará adiante - os
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha, conforme mostrado a
seguir:
Os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha são os personagens
centrais no arcabouço constituído pelas empresas aqui citadas. São eles as vigas
mestras que provêem sustentação financeira, administrativa e gerencial ao
conjunto destas empresas. Formalmente aparecem apenas no quadro societário
da empresa Ampla Empreendimentos e Participações Ltda. Nas demais empresas
fizeram constar ardilosamente ora os cônjuges (Verena Maria Bannwart Suaiden,
Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha), ora o irmão
(Milton Prearo), ora o sogro (Alexandre Elias), ora outros (Jelicoe Pedro Ferreira,
Aldomiro Lopes de Oliveira, Lourenço Augusto Brizoto, José Geraldo de Freitas,
Cláudio Sobral Oliveira, Marcelo Ribeiro Rocha) que simploriamente cederam seus
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
14
nomes para figurarem artificialmente como responsáveis pelos empreendimentos
ocultando as identidades dos seus verdadeiros proprietários.
Dentre estes últimos, a pessoa Jelicoe Pedro Ferreira é utilizada de forma
ostensiva e amiudamente. Seu nome aparece nos contratos sociais e nas
inúmeras alterações contratuais de várias empresas. Atualmente, Jelicoe aparece
à frente das empresas Frigorífico Margen Ltda., MF Alimentos BR Ltda., Eldorado
Participações Ltda.e é o representante legal da "offshore" uruguaia Cyndell
Company Sociedad Anônima.
Como se pode observar no fluxograma do Grupo Margen no anexo 04, após as
diversas manobras de reestruturação do quadro societário, Jelicoe Pedro Ferreira
tornou-se o único responsável pelo Frigorífico Margen Ltda., pois o mesmo é
também o sócio-gerente da empresa Eldorado Participações e o representante
legal no Brasil da Cyndell Company. Assim, todo o poder de gestão dessa empresa
estaria ficticiamente a seu encargo.
Outro fato relevante está na cisão da empresa Frigorífico Margen Ltda. ocorrida
em 10/11/1995, com a transferência de 80,6% dos bens que compunham o seu
imobilizado para a empresa Água Limpa Transportes Ltda. A versão destes ativos
implicou em uma redução de seu Patrimônio Líquido de 98,1%. Esta manobra teve
como finalidade evidente descapitalizar a empresa Frigorífico Margen para
posteriormente passar a operá-la com a interposição de pessoas travestidas de
sócios-gerentes. O que de fato veio a ocorrer com a modificação do quadro
societário em 11/11/1996, ocasião em que a esposa do Sr. Mauro Suaiden,
Verena Maria Bannwart Suaiden, transferiu suas quotas para o Sr. Jelicoe Pedro
Ferreira e Lourenço Augusto Brizoto. E posteriormente em 03/12/1996, os srs.
Ney Agilson Padilha e Milton Prearo também cederam suas participações a Jelicoe
e Lourenço. Assim, completou-se o ciclo de transformação do quadro societário,
resultando em uma empresa exaurida de ativos e com sócios proprietários
fictícios.
Os ativos transferidos para a empresa Água Limpa Transportes Ltda.continuaram
a ser utilizados pelo Frigorífico Margen Ltda. em suas atividades operacionais por
meio de contratos de arrendamento. As cópias de diversos contratos de
arrendamento juntados no anexo 05 comprovam tal sistemática, conforme
demonstrado a seguir:
(...)
O esquema mostrado na figura a seguir ilustra a sistemática adotada pelo grupo
de empresas em relação ao ativo composto pelo conjunto industrial situado no
município de Rio Verde, Estado de Goiás, à Rodovia BR 060, Km 17. Como se
observa, aquele ativo migrou da empresa Frigorífico Margen Ltda. para a empresa
Magna Administração e Participação Ltda. Da mesma forma, os sócios Ney Agilson
Padilha e Verena Maria Bannwart. Suaiden migraram do quadro societário da
empresa Frigorífico Margen Ltda. para a empresa Magna Administração e
Participação Ltda. Já o quadro societário do Frigorífico Margen passou a ser
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
15
constituído pelos sócios fictícios Jelicoe Pedro Ferreira e Lourenço Augusto Brizoto
e as instalações industriais passaram a ser exploradas por meio de arrendamento.
Esta estratégia teve como finalidade afastar o patrimônio de possíveis execuções
fiscais, uma vez que a partir de então o Frigorífico Margen passou a acumular
enorme passivo fiscal, mormente em relação às contribuições devidas a
Previdência Social.
(...)
Outro fato emblemático é o "Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida
com Garantia Pignoratícia e Avalista", anexo 06, pactuado entre Juma Indústria e
Comércio de Carnes Ltda. e Joaquim Carlos Sabino dos Santos. Nesta confissão de
dívida figuram como avalistas o Frigorífico Margen Ltda., Geraldo Antônio Prearo
e sua esposa Rosângela de Lurdes Veronese Prearo. Em todas as situações em que
se faz necessário o oferecimento de garantias é praxe ver os nomes dos senhores
Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha associados ao
Frigorífico Margen Ltda., Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. e MF Alimentos Ltda.
(...)
Os "Termos de Declarações" tomados pelos Delegados da Polícia Federal Cristian
Arley Silva Lages e Rubens Alexandre de França, anexo 08, mostram que os
empregados do Frigorífico Margen Ltda. e Água Limpa Transportes Ltda., desde o
vigilante ao Gerente Financeiro, são unânimes em apontar os Senhores Mauro
Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha como os proprietários e
gestores de fato do Frigorífico Margen Ltda. Nos depoimentos colhidos
destacamos as seguintes afirmações:
• Wagner Cvrne Diniz, Gerente Comercial do Frigorífico Margen: "...que foi
contratado por NEY PADILHA, um dos diretores do FRIGORÍFICO MARGEN; que os
outros diretores do FRIGORÍFICO MARGEN são GERALDO PREARO, MAURO
SUAIDEN; ...que a empresa tem uma distribuição em São Paulo, coordenada por
MAURÍCIO SUAIDEN JÚNIOR, irmão de MAURO SUAIDEN;..."
• José Marcos Giacone, Gerente Financeiro do Frigorífico Margen: "...que fora
contratado para trabalhar na empresa pelo Senhor GERALDO ANTÔNIO PREARO;
...que questionado se recebe orientação direta do proprietário da empresa,
senhor JELICOE, o declarante disse que sempre as orientações são passadas pela
diretoria que é composta pelos senhores GERALDO ANTÔNIO PREARO, NEY
PADILHA e MAURO SUAIDEN; ...que a diretoria geral do frigorífico tem sede na
cidade de Rio Verde-GO, sendo que seus três componentes (GERALDO, MAURO e
NEY) dispõem de amplos poderes para gerir a empresa; ...que questionado se
conhece os senhores LOURENÇO AUGUSTO BRIZOTO ou ALDOMIRO LOPES DE
OLIVEIRA, disse não conhece qualquer deles, nunca tendo sequer ouvido falar de
tais pessoas;..."
• Sebastião Coleoni dos Reis, Gerente de Transportes da Água Limpa
Transportes Ltda.: " ...que foi contratado para trabalhar na empresa pelo Sr.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
16
MAURO SUAIDEN, que é um dos sócios da empresa; que além de MAURO
SUAIDEN, também são sócios da empresa ÁGUA LIMPA os senhores NEY AGILSON
PADILHA e GERALDO PREARO; que referidos sócios construíram toda a estrutura
da ÁGUA LIMPA TRANSPORTES e também do FRIGORÍFICO MARGEN; ...que
esclarece que os únicos sócios da empresa são os acima citados; que MAURO, NEY
e GERALDO são os únicos sócios do FRIGORÍFICO MARGEN; que questionado
sobre a pessoa de JELICOE PEDRO FERREIRA, já o viu uma vez nesta empresa, mais
precisamente em uma festa, mas não m antém relacionamento com o mesmo,
sabendo dizer que o mesmo não trabalha no FRIGORÍFICO MARGEN ou na ÁGUA
LIMPA TRANSPORTES; que reitera que JELICOE nunca mais esteve no FRIGORÍFICO
MARGEN ou na TRANSPORTADORA ÁGUA LIMPA;..."
•Aírton Prearo Júnior. Assistente Financeiro do Frigorífico Margen, sobrinho de
Geraldo Antônio Prearo: "...que informou ainda que seu pai lhe disse que a rede
de Frigorífico Margen sempre pertenceu a GERALDO PREARO, MAURO SUAIDEN e
NEY PADILHA; ...que questionado se conhece o Sr. JELICOE PEDRO FERREIRA,
LOURENÇO AUGUSTO BRIZOTO ou ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA, disse: nunca
ouvi falar de nenhum deles;..."
Suelen Rosa de Castro, Auxiliar de Contabilidade e Recepcionista do Frigorífico
Margen: "... que questionada se conhecia os proprietários do frigorífico, a
depoente respondeu que sabe que a empresa pertence aos senhores MAURO
SUAIDEN, NEY PADILHA e GERALDO PREARO; ...que questionada se conhece os
senhores JELICOE PEDRO FERREIRA, LOURENÇO AUGUSTO BRIZOTO ou
ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA, disse que não conhece qualquer dos nominados,
também não se recorda tê-los atendido, via telefone; ...que sabe que a empresa é
de propriedade de GERALDO, MAURO e NEY, pois todos no frigorífico mencionam,
inclusive o gerente MARCOS GIACONE;..."
6. FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GRUPO
Dentre os documentos apreendidos há copiosa quantidade de contratos de
financiamento firmados com instituições financeiras do Brasil e exterior. Estes
financiamentos levantavam recursos para operacionalizar as atividades do Grupo,
beneficiando, entre outras, as empresas Frigorífico Margen Ltda., Frigorífico
Centro Oeste SP Ltda. e MF Alimentos BR Ltda.
Entrementes, estas empresas não apresentam ativos suficientes para garantir os
volumosos empréstimos captados na rede bancária. O mesmo se pode constatar
em relação aos sócios formais destas empresas - Senhores Jelicoe Pedro Ferreira,
Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas - pessoas de acanhadíssima
posição patrimonial e, portanto, sem a mínima capacidade financeira para obter
vultosos empréstimos e oferecer garantias aos financiadores.
Diante deste quadro, os verdadeiros sócios proprietários destas empresas -
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha; - se
viram compelidos a avocarem de forma ostensiva as responsabilidades pelos
empréstimos bancários na condição de garantidores, fiadores, responsáveis
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
17
solidários, etc. O quadro 04 mostra sinteticamente dados de algumas operações
de financiamento.
(...)
Os documentos juntados no anexo 09, selecionados por amostragem, são
contundentes e demonstram de forma irrefutável que o suporte financeiro para
as atividades operacionais das empresas do Grupo Margen é provido pelos
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha. A seguir tem-se uma
análise sucinta destes documentos.
• TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
N°. 09923479 - VALOR R$ 2.000.000,00 - 29/10/2004
Trata-se da abertura de crédito junto ao banco Bankboston Banco Múltiplo S/A,
tendo como devedora a empresa MF Alimentos BR Ltda., cujos sócios formais são
os Senhores Jelicoe Pedro Ferreira e Lourenço Augusto Brizoto.
O quadro 04 do citado documento relaciona os abonadores (garantes) desta
transação, dentre os quais estão os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio
Prearo e Ney Agilson Padilha e as respectivas esposas Verena Maria Banwart
Suaiden, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha.
• INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO A CONTRATO / CÉDULA DE
CRÉDITO N°. - VALOR R$ 500.000,00
Abertura de crédito no Banco Safra S/A em favor de Frigorífico Centro Oeste SP
Ltda.. Assina este documento como avalista o Sr. Mauro Suaiden e a esposa
Verena Maria Banwart Suaiden. Observa-se ainda que o Sr. Mauro Suaiden assina
também a Nota Promissória emitida pelo Frig. Centro Oeste em favor do banco.
• NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL Nr.21/00125-1 - VALOR R$ 1.990.000,00 -
24/04/2004
Nota de crédito emitida pelo Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. a favor do Banco
do Brasil S.A. Assinam a nota de crédito "POR AVAL AO EMITENTE" os Senhores
Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha e as respectivas
esposas Verena Maria Banwart Suaiden, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e
Tânia Maria Elias Padilha.
. CONTRATO ROTATIVO DE LIMITE DE CRÉDITO FIXO - VALOR R$ 2.000.000,00 -
29/08/2003 Contrato firmado entre o Banco Industrial e Comercial S/A -
BICBANCO e Frigorífico Margen Ltda., constando como devedores solidários os
Senhores Mauro Suaiden e Nev Agilson Padilha, e as respectivas esposas Verena
Maria Banwart Suaiden e Tânia Maria Elias Padilha.
• CONTRATO ROTATIVO DE LIMITE DE CRÉDITO FIXO - VALOR R$ 2.000.000,00 -
04/12/2003 Contrato firmado entre o Banco Industrial e Comercial S/A -
BICBANCO e Frigorífico Margen Ltda., constando como devedor solidário o
Senhor Mauro Suaiden e esposa Verena Maria Banwart Suaiden.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
18
• CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO / MÚTUO N°. 675777.0 - VALOR R$
2.000.000,00-24/08/2004 Abertura de crédito no Banco Safra S/A em favor de
Frigorífico Margen Ltda.. Assina este documento como avalista o Sr. Mauro
Suaiden e a esposa Verena Maria Banwart Suaiden. Atente-se para o fato de que
os endereços informados para a empresa e para o Sr. Mauro Suaiden são os
mesmos, quais sejam, Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 8o . Andar - São Paulo.
• TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
N°. - VALOR R$ 2.000.000,00 - 03/11/2003 Trata-se da abertura de crédito junto
ao Banco Bankboston.Banco Múltiplo S/A, tendo como devedora a empresa
Frigorífico Margen Ltda. O quadro 04 do citado documento relaciona os
abonadores (garantes) desta transação, dentre os quais estão os Senhores Mauro
Suaiden. Geraldo Antônio Prearo e Nev Agilson Padilha e as respectivas esposas
Verena Maria Banwart Suaiden, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e Tânia
Maria Elias Padilha.
• INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO DE CONTRATO - VALOR R$
170.000,00
Alteração de contrato original de abertura de crédito no Banco Bradesco S.A. em
favor de Frigorífico Margen Ltda.. Assinam este documento como avalista /
devedores solidários os Senhores Mauro Suaiden e esposa Verena Maria
Banwart Suaiden e Nev Agilson Padilha. Observa-se ainda que estes Senhores
assinam também a Nota Promissória no valor de R$ .212.500,00 emitida pelo Frig.
Margen em favor do Banco. Novamente os endereços informados para a
empresa e para estes Senhores são os mesmos, quais sejam, Av. Brigadeiro Faria
Lima, 1912 - 8o . Andar - São Paulo.
• CARTA DE FIANÇA - VALOR US$ 1.900.000,00 - 04/09/2003
Por este instrumento o Sr. Mauro Suaiden e sua esposa Verena Maria Banwart
Suaiden se declaram fiadores em favor do Banco Bradesco S/A,
responsabilizando-se como devedor e principal pagador solidariamente com o
Frigorífico Margen Ltda.
• CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA N°. 08616552 - VALOR R$
3.000.000,00 - 06/08/2003
Contrato de abertura de crédito junto ao banco Bankboston Banco Múltiplo S/A,
tendo como devedora a empresa Frigorífico Margen Ltda.. O quadro 06 do citado
documento relaciona os abonadores (garantes) desta transação, dentre os quais
estão os Senhores Mauro Suaiden. Geraldo Antônio Prearo e Nev Agilson
Padilha e as respectivas esposas Verena Maria Banwart Suaiden, Rosângela de
Lurdes Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha. Observa-se que o endereço
informado por todos é o mesmo endereço da sede do frigorífico: Av. Brigadeiro
Faria Lima, 1912 — 8 o . Andar-São Paulo.
• CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N°. 15.223 -VALOR R$
371.000,00 - 25/03/2004
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
19
Contrato entre a BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil e o Frigorífico Margen
Ltda.. Firmam o presente contrato como fiadores os Senhores Mauro Suaiden,
Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha e as respectivas esposas Verena
Maria Banwart Suaiden, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e Tânia Maria
Elias Padilha.
• CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CONTA GARANTIDA BB N°.313.200.161 -
VALOR R$ 2.200.000,00-25/08/2003
Contrato de abertura de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. em favor da
empresa Frigorífico Margen Ltda.. Assinam o referido contrato como devedores
solidários os Senhores Mauro Suaiden e Geraldo Antônio Prearo e as respectivas
esposas Verena Maria Banwart Suaiden e Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo.
• BRAZILIAN PRE-EXPORT FINANCING AGREEMENT - VALOR US$ 2.000.000,00 -
08/09/2004
Contrato de financiamento entre o BankBoston localizado em Nassau, Bahamas, e
o Frigorífico Margen Ltda.. Firmam o presente contrato como fiadores os
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo. Milton Prearo e Nev Agilson
Padilha e as respectivas esposas Verena Maria Banwart Suaiden, Rosângela de
Lurdes Veronesi Prearo, Silvana Aparecida Gonçalves Prearo e Tânia Maria Elias
Padilha.
TERMO DE FINANCIAMENTO N°. 02 - VALOR R$ 4.000.000,00-03/11/2004
Este termo está vinculado ao Contrato Master de Financiamento de Capital de
Giro n°. 46222 celebrado entre o Frigorífico Margen Ltda. e o Banco BBM S.A.
Assinam o referido termo como intervenientes avalistas o Senhor Mauro Suaiden
e a esposa Verena Maria Banwart Suaiden.
Este Termo de Financiamento está garantido pelo Instrumento Particular de
Penhor de Títulos - Anexo de Garantia, cujos garantidores são as empresas MF
Alimentos BR Ltda., Frigorífico Margen Ltda. e Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. A
dívida do financiado decorrente deste Termo de Financiamento é representada
pela Nota Promissória no valor de R$ 4.900.000,00, cujos avalistas são o Senhor
Mauro Suaiden e a esposa Verena Maria Banwart Suaiden.
• PROPOSTA DE TETO DE COMPRADOR PARA DESCONTO DE NPR/DR -VALOR: R$
500.000,00-26/10/2004
Abertura de crédito no Banco do Brasil S/A em favor do Frigorífico Centro Oeste
SP Ltda. para fazer frente aos descontos de Notas Promissórias Rurais e/ou
Duplicatas Rurais de responsabilidade do Frigorífico. O contrato traz como
devedor solidário o Frigorífico Margen Ltda. A Carta de Fiança da presente
Proposta está assinada pelos Senhores Mauro Suaiden e Geraldo Antônio Prearo
e por Ney Agilson Padilha e Verena Maria Bannwart Suaiden. como
representantes legais da empresa Magna Administração e Participações Ltda.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
20
• CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO "SAQUE FÁCIL DIAS ÚTEIS" - VALOR: R$
1.500.000,00-30/06/2004
Abertura de limite rotativo para saques a descoberto em conta corrente no Banco
Bradesco S/A em favor do Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. Os avalistas desta
operação financeira é o Senhor Mauro Suaiden e sua esposa Verena Maria
Bannwart Suaiden e as empresas Magna Administração e Participações Ltda. e
Frigorífico Margen Ltda.
7. GESTÃO ADMINISTRATIVA
É intuitiva a percepção de que o comando gerencial das empresas que compõe o
Grupo Margen não poderia estar, como de fato não está, nas mãos daqueles que
cederam nomes e dados cadastrais para figurarem nos contratos sociais como
"sócios" e "sócios-gerentes". É manifesto que os Srs. Jelicoe Pedro Ferreira,
Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas tão-somente se apresentam no
plano da formalidade como responsáveis por empreendimentos e atos de outrem.
Os papéis desempenhados por estas pessoas correspondem exatamente à
definição encontrada no Dicionário Aurélio e consagrada no cotidiano nacional
para as expressões "testa-de-ferro" e "laranja".
(...)
9. "MODUS OPERANDI" DA ORGANIZAÇÃO
O grupo está estrategicamente composto por empresas operacionais e de
investimentos. As empresas de investimento Magna Administração e
Participações Ltda., Cia. União Empreendimentos e Participações e Ampla
Empreendimentos e Participações Ltda. possuem em seus quadros societários os
próprios senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha
ou pessoas dos clãs Suaiden, Prearo e Padilha. Por outro lado, dentre as empresas
operacionais apenas uma - Água Limpa Transportes Ltda. - tem no seu quadro
societário estas pessoas.
As demais empresas - Frigorífico Margen Ltda., FrigoríficIcoo Centro Oeste SP
Ltda., MF Alimentos BR Ltda. e SS Administradora de Frigorífico Ltda. - encontram-
se convenientemente em nome de terceiros interpostos. A razão para tanto se
compreende prontamente, pois é nestas que se praticam os fatos geradores de
tributos e das contribuições devidas à previdência social, mormente a
contribuição incidente sobre a aquisição de bovinos para o abate.
Grupo Margen são empresas descapitalizadas, desguarnecidas de bens - suas
instalações industriais são todas arrendadas - e com "sócios-gerentes"
perceptivelmente desprovidos de capacidade financeira, patrimonial e gerencial
para a monta daqueles empreendimentos industriais. Pode-se dizer que estas
empresas representam a parte "podre" do Grupo Margen, sendo exploradas à
exaustão, arrancando-lhes faturamentos mirabolantes (R$ 1.176.556.922,84 em
2003 - Frig. Margen Ltda.) e estancando nelas dívidas para com a Previdência
Social igualmente assombrosas.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
21
Os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney AgilsonPadilha, com
seu poderio financeiro arregimentam terceiros incautos para emprestarem seus
nomes - Jelicoe Pedro Ferreira, Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas -
e figurarem como "sócios-gerentes" diante destas empresas. Desta forma, com
tais ardis colocam seus patrimônios pessoais em salvaguarda, pois evidente está
que sua intenção velada é a de que, com a fraude perpetrada, o fisco busque seus
créditos no patrimônio nulo dos supostos "sócios-gerentes". Com tais
subterfúgios, os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson
Padilha, embora sendo os gestores de fato dos empreendimentos, ainda buscam
se esquivar da imputação dos inúmeros crimes contra a Previdência Social e a
Ordem Tributária cometidos em tese na condução dos negócios. Em suma, aos
supostos "sócios-gerentes" cabem arcar com as gigantescas dívidas tributárias e
as conseqüências penais dos ilícitos, enquanto àqueles os fáceis e gordos lucros
obtidos.
10. Conclusão
Portanto, tendo em vista o inter-relacionamento e a gestão comum a cargo dos
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha, resta
caracterizada a existência de um grupo econômico de fato constituído pelas
empresas relacionadas no início deste relatório. A denominação do grupo
utilizada nos diversos relatórios que comporão as notificações fiscais de débito,
será "Grupo Margen".
Com isso, constata-se que a Auditoria Fiscal não se fundamentou simplesmente no
fato de as empresas terem como os administradores de fato, os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo
Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha, ao caracterizá-las como Grupo Econômico, apesar de também
ter contribuído para tal conclusão. Como se observa, além dos outros fatos, já devidamente
relacionados acima, as atividades desenvolvidas por todas as empresas integrantes do Grupo
Econômico se relacionam e interligam.
Dessa forma, resta claro que as empresas do Grupo Econômico de fato têm,
efetivamente, interesse comum no fato gerador dos tributos ora exigidos, na forma estipulada
pela fiscalização, logo mantenho como devedora solidária a empresa Cia União Empreendimentos
e Participações.
Pedido de sustentação oral feito nos autos
A Recorrente requer que seja autorizada a realização de sustentação oral por
ocasião da sessão de julgamento do presente Recurso.
Todavia, o recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento dessa
natureza.
Entre as alterações promovidas pelo novo Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consta a possibilidade de realização de sessões assíncronas e
síncronas.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13164.000546/2008-03
22
DO JULGAMENTO
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
(...)
Da reunião assíncrona
Da sustentação oral e do memorial
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No
1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No1.240, DE 2 DE AGOSTO DE 2024).
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.
Intimação do advogado
Já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a impossibilidade de intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conheço das
questões afetas às alegadas inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2). Na parte conhecida, rejeito
as preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 1933
DF CARF MF
Original